Tribunal: TJPA
Processo: 0011869-08.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011869-08.2019.8.14.0008

APELANTE: ELANE RAQUEL LAGO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR FUGA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRACIONAMENTO DA DROGA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio, ao argumento de ingresso policial sem mandado judicial. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a desclassificação para porte para consumo pessoal; e (iii) determinar se a pena-base comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Constituição Federal admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI.

4. O tráfico de drogas constitui crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto a droga permanece sob guarda do agente.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), fixa tese de que a entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de flagrante delito.

6. A denúncia anônima, corroborada pela fuga da apelante ao avistar a guarnição policial, configura elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita e legitimar o ingresso no imóvel.

7. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da busca domiciliar em crime permanente quando presentes fundadas razões, bem como a idoneidade dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

8. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 03g de cocaína, distribuídas em 09 invólucros.

9. O fracionamento da droga em múltiplos invólucros, aliado ao contexto da abordagem e à denúncia prévia, evidencia a destinação mercantil da substância.

10. A jurisprudência do STJ admite a caracterização do tráfico a partir das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento e depoimentos policiais, ainda que a quantidade não seja elevada, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva.

11. A negativa isolada da ré não afasta o conjunto probatório harmônico e coerente produzido sob o crivo do contraditório.

12. A sentença fixa a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e da ausência de vetores negativos relacionados ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

13. Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição reconhecidas, razão pela qual a pena definitiva permanece no piso legal, inexistindo margem jurídica para redução adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando, em crime permanente como o tráfico de drogas, houver fundadas razões, devidamente justificadas, indicativas de flagrante delito.

2. O fracionamento da droga, aliado ao contexto da abordagem e aos depoimentos policiais coerentes, é elemento idôneo para comprovar a finalidade mercantil, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida.

3. Fixada a pena-base no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, inexiste possibilidade de redução adicional da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e XXXIX; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Tribunal Pleno; STJ, HC n. 998.311/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 3/9/2025; STJ, RHC n. 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/12/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/12/2020; STJ, HC n. 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ELANE RAQUEL LAGO MONTEIRO
em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da Exordial, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de ELANE RAQUEL LAGO MONTEIRO, imputando-lhe a prática do delito de tráfico de drogas, ao argumento de que, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 12h30min, na Rua Altamira, nº 857, início da Rua Porto de Moz, Vila do Conde, Município de Barcarena/PA, a denunciada foi flagrada em posse de nove invólucros contendo substância entorpecente aparentemente identificada como “cocaína”, acondicionada em pequenas embalagens plásticas, circunstância que, segundo a acusação, evidenciaria a destinação à mercancia ilícita.

Narra a peça acusatória que policiais militares, após receberem denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas no local indicado, diligenciaram até o endereço informado, ocasião em que visualizaram a acusada em frente a um imóvel. Ao perceber a aproximação da guarnição, a denunciada teria tentado adentrar a residência, sendo abordada e submetida à busca pessoal, momento em que foram encontrados os invólucros da substância entorpecente.

A materialidade delitiva foi amparada pelo Auto de Exibição e Apreensão da droga e pelo Laudo de Análise Toxicológica Definitivo nº 2021.06.000488-QUI, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que concluiu tratar-se de substância com presença de benzoilecgonina, identificada como cocaína, com peso bruto aproximado de 3,0g (três gramas).

Recebida a denúncia, determinou o Juízo a notificação da acusada para apresentação de resposta escrita. A tentativa de citação pessoal restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça, sendo posteriormente deferida a citação por edital, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, com a consequente publicação do edital pelo prazo legal.

Superada a fase inicial, foi apresentada defesa técnica, na qual se sustentou, em síntese, a inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação, arguindo-se a ausência de elementos concretos que demonstrassem a destinação comercial da droga apreendida e questionando-se a robustez dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Regularmente instruído o feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, notadamente os policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como procedido o interrogatório da ré. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ELANE RAQUEL LAGO MONTEIRO como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com fundamento no laudo toxicológico definitivo e nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Na dosimetria da pena, o magistrado fixou a reprimenda observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, estabelecendo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignada, ELANE RAQUEL LAGO MONTEIRO interpôs recurso de apelação criminal, sustentando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, defendendo a desclassificação da conduta ou a absolvição por ausência de provas quanto à destinação mercantil da substância apreendida e, subsidiariamente, pleiteando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada o minimo-legal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas decorrentes da abordagem policial, ao argumento de que os agentes ingressaram na residência da apelante sem mandado judicial, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O
s policiais militares deslocaram-se ao endereço indicado após denúncia anônima noticiando a prática de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, avistaram a apelante empreendendo fuga pelo quintal da residência, circunstância que motivou o ingresso no imóvel, onde foram apreendidos 09 (nove) invólucros contendo substância posteriormente identificada como cocaína.

A Constituição da República, em seu art. 5º, XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito.

O crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantém a droga sob sua posse com finalidade ilícita. Nesses casos, o estado de flagrância se renova continuamente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

No caso concreto, a denúncia anônima foi corroborada por elemento objetivo superveniente, a fuga da apelante ao avistar a guarnição policial, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, configura fundada suspeita apta a autorizar o ingresso no imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece que, tratando-se de crime permanente, havendo fundadas razões de que no interior da residência ocorre tráfico de drogas, é legítima a entrada policial sem mandado judicial.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE

DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel, aliada à tentativa de fuga do paciente ao avistar a guarnição policial.

4. No imóvel, foram localizadas 4 embalagens contendo 175,32 g de cocaína, uma balança de precisão, a quantia de R$ 198,00 em dinheiro e um caderno contendo anotações sobre a movimentação de tráfico de drogas.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 998.311/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso)

No cenário fático delineado nos autos, não se está diante de mera denúncia anônima desacompanhada de diligência preliminar, mas de situação concreta em que a reação da apelante ao perceber a presença policial reforçou a suspeita inicial, legitimando a atuação estatal.

Inexiste, portanto, ilicitude na prova colhida.

Rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição da apelante por insuficiência probatória, sustentando ausência de elementos que comprovem a destinação mercantil da droga apreendida. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Passo ao exame dos tópicos.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade encontra-se robustamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 49604737), que atestou tratar-se de 03g (três gramas) de cocaína, distribuídas em 09 (nove) invólucros.

Não há controvérsia quanto à natureza ilícita da substância.

A defesa sustenta a ausência de prova da traficância, pretendendo a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

As drogas estavam fracionadas em nove invólucros distintos, sendo seis confeccionados em plástico verde e três em plástico preto, circunstância indicativa de fracionamento típico da mercancia.

O fracionamento da droga, associado à denúncia anônima prévia e à fuga da apelante, constitui elemento relevante na formação do juízo condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a forma de acondicionamento da droga, o contexto da apreensão e os depoimentos dos policiais são elementos idôneos para demonstrar a finalidade de tráfico, ainda que a quantidade apreendida não seja elevada.

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

Ademais, os depoimentos dos policiais militares foram colhidos sob o crivo do contraditório e mostraram-se coerentes, harmônicos e desprovidos de contradições relevantes. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que os relatos de agentes públicos, quando firmes e convergentes, possuem especial relevância probatória, não havendo presunção de suspeição pelo simples fato de integrarem a força policial.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017).

2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papelotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.) (grifo nosso)

A negativa da apelante, desacompanhada de prova minimamente consistente que a ampare, não tem o condão de infirmar o conjunto probatório formado.

Cumpre salientar que o tráfico é crime de perigo abstrato e de múltiplas condutas, bastando a prática de qualquer dos verbos do tipo penal. Não se exige a efetiva venda ou a apreensão de dinheiro para caracterização do delito.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

A hipótese não se amolda ao porte para consumo pessoal. A multiplicidade de invólucros, o contexto da abordagem e a ausência de qualquer elemento que indique consumo próprio afastam a tese defensiva.

Mantém-se, pois, a condenação.

III.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa, subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Todavia, a pretensão recursal carece de objeto.

Conforme se verifica expressamente da sentença condenatória (ID 22489150) , o Juízo de origem procedeu à individualização da pena observando rigorosamente o critério trifásico previsto no art. 59 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado analisou todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consignando, de forma expressa, a neutralidade da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como do comportamento da vítima. Quanto à natureza e quantidade da droga, igualmente registrou não haver circunstância apta a justificar valoração negativa.

Diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, exatamente no mínimo legal cominado ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, reconheceu inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, consignou a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixando, ao final, a pena definitiva igualmente em 05 (cinco) anos de reclusão.

Portanto, não houve qualquer exasperação da reprimenda. Ao contrário, a sanção foi fixada no piso legal, inexistindo margem jurídica para redução adicional da pena privativa de liberdade, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal) e ao próprio preceito secundário do tipo penal incriminador.

Registre-se, ainda, que a sentença expressamente consignou a inexistência de causas de diminuição, inclusive do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo insurgência específica da defesa quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, mas tão somente quanto à redução da pena-base.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, a qual observou rigorosamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

Mantém-se, portanto, integralmente, a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por alegada violação de domicílio, voto no sentido de
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026